Tribunal: TJSP
Processo: 2174576-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – JULGAMENTO PARCIAL DA DEMANDA A TEOR DO ART. 354 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – EMENDA À INICIAL DETERMINADA NOS TERMOS DO ARTIGO 321 DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO PELOS AUTORES – DECISÃO DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174576-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes MAURO
LEANDRO MELO MONTEIRO e ARLEIA SANTANA MONTEIRO, é agravada
ANDREA LUZIA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174576-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15168
2
VOTO No 15.168
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2174576-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MAURO LEANDRO MELO MONTEIRO E
OUTRO
AGRAVADA: ANDREA LUZIA RODRIGUES
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ (A): DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL JULGAMENTO PARCIAL DA DEMANDA A
TEOR DO ART. 354 DO CPC EXTINÇÃO DO FEITO
COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

EMENDA À INICIAL DETERMINADA NOS TERMOS
DO ARTIGO 321 DO CPC
NÃO CUMPRIMENTO
PELOS
AUTORES

DECISÃO
DE
EXTINÇÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 19/21 que, nos autos da tutela provisória antecipada em
caráter antecedente, indeferiu a petição inicial com relação ao pedido de
reintegração de posse e indenização por dano material, julgando extinto o
feito no tocante a eles, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos
330, I, II, IV, § 1o, II, e 485, I e VI, do Código de Processo Civil.
Os autores recorrem aduzindo que a requerida mantém
indevidamente e de forma ilícita os animais (gato e cachorro) e bens em
sua posse. Afirmam que são locatários do imóvel da requerida e no dia
12/05/2020, após saída para compromissos pessoais, retornaram à
residência quando se depararam com a porta da casa trancada e a fechadura
modificada. Sustentam que o contrato de locação era vigente e estavam
legalmente na posse do imóvel. Postulam o provimento do recurso para
conceder a liminar de busca e apreensão/reintegração de posse dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174576-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15168
3
móveis e animais, bem como para dar continuidade da ação quanto aos
danos materiais pleiteados.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
Com efeito, no tocante ao indeferimento da petição
inicial e extinção do feito com relação ao pedido de reintegração de posse e
ao pedido correspondente de pagamento de indenização por dano material,
não merece acolhimento a irresignação dos agravantes.
Ora, o despacho de fls. 50/52 determinou a emenda da
inicial para: “A) complementar a narrativa dos fatos e fundamentos do
pedido e apresentar novos documentos, se o caso; B) formular pedido de
tutela provisória de reintegração de posse dos bens móveis e semoventes
e indicar as especificações e características pormenorizadas deles para
garantir o correto e eventual cumprimento da ordem de reintegração; C)
indicar o endereço em que os bens devem ser entregues para o eventual
cumprimento da ordem de reintegração; D) comprovar que notificou a ré
e que esta se recusou a entregar os bens dos autores, visto que as
mensagens trocadas a fls. 43/47, a princípio, não se prestam para tal
finalidade; E) esclarecer durante quanto tempo o imóvel locado pelo
coautor Mauro ficou desocupado; F) formular pedido final, inclusive o
de confirmação da reintegração de posse dos bens móveis e semoventes;
G) retificar o valor da causa, se o caso.” Sic
Descumprida
a
determinação
supramencionada,
novamente o MM. Juiz a quo determinou (fls. 86/87):
“Pois bem, da manifestação dos autores verifica-se que não há as
especificações e características pormenorizadas dos bens móveis e
semoventes em cuja posse eles querem ser reintegrados. Aliás, os autores
afirmaram que foram devolvidos alguns bens, como televisão e móveis
(fls. 61), porém não deixaram claro quais exatamente foram estes e, por
outro lado, repetem a lista elencada no momento da comunicação dos
fatos à autoridade policial (fls. 66). Além disso, os autores não indicaram
o endereço em que os bens devem ser entregues para o caso de
cumprimento
do pedido de reintegração de posse, tampouco
esclareceram por quanto tempo o imóvel ficou desocupado, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174576-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15168
4
que a narrativa apresentada é de difícil assimilação, pois não é crível
que, após uma breve saída da coautora para compromissos pessoais,
todos os bens que guarneciam a casa tenham sido retirados e trocados
pelos dos novos inquilinos. Outrossim, os autores não comprovaram o
recebimento da notificação pela ré, nem há prova da renitência dela em
devolver os bens
os documentos apresentados a fls. 81/85 são
reprodução daqueles de fls. 43/47 e os áudios, a princípio, não guardam
relação com a suposta recusa da ré em cumprir o que constou da
notificação extrajudicial. Reputa-se, ainda, que o prazo constante da
notificação para a entrega dos bens móveis e semovente é exíguo. Diante
disso, concede-se o derradeiro prazo de cinco dias úteis para que os
autores atendam o que foi determinado a fls. 50/52, sob pena de
indeferimento da inicial.” Sic
Como se vê, as determinações são claras e obedecem
ao preceito descrito no artigo 321, do Código de Processo Civil, in
verbis: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor,
no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado.” Sic
Sendo assim, considerando que mesmo instados a
emendarem a inicial os autores não cumpriram a determinação de corrigir
ou suprir o equívoco, era mesmo o caso de extinção do processo, sem
resolução de mérito.
Portanto, não padece de qualquer erro a r. decisão do
juízo a quo, estando de acordo com o artigo 330, §1o, inciso III, da Lei
Adjetiva.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a
questão aqui posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a
manutenção da r. decisão agravada, sem que com isso reputem-se violados
dispositivos legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174576-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15168
5
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator